Tribunal: STF
Processo: AI 257317
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, NÃO CONHECEU DE RECURSO ESPECIAL.
Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas
de natureza infraconstitucional, inexistindo espaço, por isso, para
seu exame, pelo STF, em sede extraordinária.
Incidência, ademais, da Súmula 282 desta Corte.
Agravo regimental improvido.